Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO INADIMPLENTE. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXIGIBILIDADE. MORA CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.336, inciso I, do Código Civil, estabelece ao condômino o dever de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção. 1.1. Caso em que, proposta ação de cobrança de contribuições condominiais em desfavor de quem ostenta a condição de proprietário da unidade imobiliária comercial devedora, cuja obrigação foi exaustivamente reconhecida por este e. TJDFT por meio de elucidativos julgados provenientes de suas 3a e 8a Turmas Cíveis, legítima se afigura a imputação de responsabilidade à parte ré pela liquidação das cotas vencidas e não quitadas. Fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor não comprovado.
2. Certificada a obrigatoriedade do réu pelo pagamento das taxas condominiais referentes ao rateio de despesas concernentes à área de uso comum de divisão não proporcional do bloco residencial do condomínio autor, inequívoca se mostra a obrigatoriedade do devedor em pagar as taxas condominiais pela unidade comercial de que é proprietário, porquanto inserido na área de abrangência do condomínio, dele usufruindo de serviços postos à sua disposição. Precedentes das 3a e 8a Turmas Cíveis.
3. Caso concreto em que a convenção do condomínio possibilita a cobrança de taxas condominiais relativamente a cada unidade autônoma, segundo as frações ideal de terreno a que corresponda cada uma delas, estabelecendo os valores devidos a título de taxas condominiais.
4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.